Tribunal: TJES
Processo: 5013463-22.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013463-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL OBERMULLER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013463-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL OBERMULLER

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL
.
MATÉRIA RELATIVA
À
DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se desconhece a possibilidade de conhecer
Habeas
C
orpus
substitutivo de Revisão Criminal em casos de flagrante ilegalidade, não sendo, contudo, este o caso da hipótese em análise.

2.Observa-se que a apontada autoridade coatora realizou fundamentação em relação a cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, de sorte que seu acerto ou equívoco exige o enfrentamento em cognição apropriada, uma vez que não se revelam flagrantemente ilegais. A mesma constatação obtém-se quanto aos fundamentos empregados para aplicação da fração de 1/3 em relação à tentativa, justificada no fato da vítima ter sido alvejada em região dos órgãos vitais, necessitando de ser submetida à cirurgia de laparotomia.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013463-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL OBERMULLER

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em
Habeas Corpus,
interposto por
GABRIEL OBERMULLER

em face da Decisão Monocrática (Id. 4184432), por meio da qual não fora conhecido o
writ
impetrado.

Sustenta o agravante que há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena realizada pela apontada autoridade coatora. Argumenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, bem como fixada a fração máxima em relação à tentativa.

A Decisão Monocrática agravada contém os seguintes fundamentos:

“Em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões relativas à dosimetria da pena, as quais devem ser apreciadas em eventual recurso de apelação. Observa-se, inclusive, em consulta ao andamento da ação penal originária, que houve interposição de recurso pela defesa, sendo os autos remetidos a esta E. Corte de Justiça em
23.8.2023.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ)."

Na hipótese em apreço,
a utilização do habeas corpus não se revela adequada
, visto que seu fundamento restringe-se a questionamentos atinentes à dosimetria da pena.

A apontada autoridade coatora realizou fundamentação em relação a cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, de sorte que seu acerto ou equívoco exige o enfrentamento em cognição apropriada, no caso, em recurso de apelação. Não bastasse, é assente o entendimento segundo o qual é possível ao Tribunal
ad quem
realizar o reforço argumentativo em relação aos vetoriais negativados em sentença, o que corrobora a impossibilidade de se constatar flagrante ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do presente
Habeas Corpus.

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inicialmente, esclareço que a decisão agravada registrou que a defesa havia interposto recurso de apelação, em razão de constar tal informação no andamento processual, senão vejamos:

"23/08/2023 Remetidos os Autos
(em grau de recurso)
para TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO Autos remetidos ao E. TJES para digitalização, nos termos do Ato Normativo nº 424/2023 e Processo SEI nº 7000044-74.2023.8.08.0007."

No entanto, diante da informação da defesa de que não houve a interposição de recurso de apelação e considerando que fora certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória, observa-se que a informação processual encontrava-se equivocada.

De todo modo, o apontado equívoco apenas permite a correção no sentido de que não se está diante de um caso de
Habeas Corpus substitutivo de Apelação Criminal,
mas, sim, de Revisão Criminal.

Observa-se que a defesa enfatiza os fundamentos da inicial do
writ,
argumentando sobre a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.

Não se desconhece a possibilidade de conhecer
Habeas
C
orpus
substitutivo de Revisão Criminal em casos de flagrante ilegalidade, não sendo, contudo, este o caso da hipótese em análise.

O paciente fora condenado pelo Conselho de Sentença pela prática de delito de feminicídio tentado, tendo o MM. Juiz Presidente fixado sua pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, mediante análise fundamentada das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, senão vejamos:

“
I)
Verifico que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, tendo em vista que o crime foi premeditado, além disso o réu proferiu diversas ameaças (incisivas e amedrontadoras) contra a vítima dias antes do crime, conforme relato desta em juízo (fl. 48 - a partir do tempo 00:25:20 do vídeo), demonstrando que estava determinado (
hell-bent
/obcecado) a ceifar a vida da vítima, conforme mensagens enviadas pelo celular, dizendo que “iria pegar a vítima de qualquer jeito, seja aonde for, no lugar que for, no meio de quem fosse”, revelando a alta intensidade do dolo, trazendo maior desvalor na conduta;

II)
O réu
não
é possuidor de maus
antecedentes
;

III)
A sua
conduta social
não era boa, ao contrário, o réu elegeu como sua prioritária meta de vida aterrorizar e exterminar a vida da vítima e, para tanto, em 23/12/2015 (BU fls. 40/43 do IP) o réu embriagado agrediu a vítima com socos e tapas no rosto, a empurrou de forma abrupta, causando grandes dores em sua lombar, e rasgou as roupas dela, tudo isso porque ele achava que a vítima, à época com 14 anos, estaria grávida; ademais, em 29/01/2017 (BU fls. 44/47 do IP) o réu ameaçou a vítima por meio de mensagens pelo celular, sendo que em uma dessas mensagens foi enviada a foto de um homem (mão) segurando uma arma; já em 22/05/2017 (BU fls. 48/51 do IP) o réu agarrou a vítima pelo pescoço e lhe bateu no rosto; não fosse o suficiente, o réu perseguia a vítima pela cidade, inclusive em lanchonete (fl. 10 do IP); e ainda, em 16/09/2017, conforme BO de fls. 52/58 do IP, no Município de Aimorés/MG, o réu, desrespeitando uma medida protetiva de urgência concedida pelo Poder Judiciário, inconformado com o término do relacionamento com a vítima, descarregou uma arma de fogo tentando matá-la e por sorte nenhum disparo atingiu a vítima; depois disso, procurou a vítima com novas ameaças, dizendo que se ela não “retirasse a queixa” iria “apagar de vez” a vítima, e, em acréscimo, tinha mostrado a foto de um revólver calibre 38 bulldog nas redes sociais (fl. 18 do IP); como se não bastasse, mesmo após os fatos narrados na denúncia deste presente processo, o réu continuou com ameaças de morte contra a vítima, pouco se importando com a atuação das forças de segurança pública ou do Judiciário, querendo, ainda, coagir a vítima a “retirar o processo” contra ele (Relatório de Serviço de fl. 63 do IP);

IV)
A
personalidade
do réu é reprovável, tanto que foi capaz de, por duas vezes, tentar matar a mulher com quem tinha tido um relacionamento (STJ. AgRg no AREsp 1.947.336/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021), indicando insensibilidade na sua maneira de agir, expondo atributos no seu modo de ser, como seus sentimentos de egoísmo, possessividade e ciúmes descontrolados, consubstanciando um fator negativo de sua personalidade, pois ele acreditava que tinha o dever de acabar com a vida da vítima já que houve o término do relacionamento, querendo, então, impedir que a vítima pudesse recompor sua vida amorosa, demonstrando que estava imbuído de uma percepção de dominação sobre a vítima, sendo ainda capaz se xingá-la de piranha e vadia no momento em que atirava contra ela para promover sua execução; em adição, observo, pelos áudios de mensagens trocadas pelo aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) entre o réu e a testemunha Adrian Gomes da Silva (conforme mídia da contracapa do IP), que o réu tem personalidade negativa e violenta ao agir de forma a intimidar, estarrecer e ameaçar quem contraria seus interesses, evocando noção de grandeza às custas de forças paralelas (traficantes) que atuam à margem da lei e da ordem;

V)
O
motivo do crime
foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, que reconheceu sua futilidade, porém não poderá ensejar análise depreciativa nesta fase, sob pena de
bis in idem
, já que será utilizado como agravante de pena;

VI)
As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, eis que o homicídio foi praticado na madrugada, em via pública, em meio a outras pessoas, que correram o risco de serem atingidas, além disso para execução mais eficaz de seu intento delitivo, o réu utilizou de uma motocicleta para chegar ao local e fugir depois, e utilizava capacete no momento do crime, tudo a dificultar sua identificação e captura; e mais, o réu contou com a contribuição de uma pessoa para pilotar a motocicleta, dando ainda mais agilidade a empreitada delitiva, o detalhe é que esse auxiliar era um menor de idade (Wendley Bilker Kester), ou seja, aliado a todas estas circunstâncias, o réu inseriu o menor de idade no mundo do crime (corrupção de menores);

VII)
As
consequências
são graves, extrapolando o mero resultado natural do crime, qual seja, o risco de morte da vítima, indo muito além disso, haja vista que a vítima ficou internada no nosocômio por 4 (quatro) dias (BAU fl. 23/27 do IP), sendo submetida a uma cirurgia "laparotomia exploradora”, ou seja, correu novo risco de perder a vida (pela segunda vez) natural de toda e qualquer cirurgia em ambiente hospitalar e arcou com os danos estéticos deste tipo de intervenção médica;

VIII)
Quanto ao
comportamento da vítima
, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito, devendo esta circunstância ser neutralizada.”

Observa-se que a apontada autoridade coatora realizou fundamentação em relação a cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, de sorte que seu acerto ou equívoco exige o enfrentamento em cognição apropriada, uma vez que não se revelam flagrantemente ilegais. A mesma constatação obtém-se quanto aos fundamentos empregados para aplicação da fração de 1/3 em relação à tentativa, justificada no fato da vítima ter sido alvejada em região dos órgãos vitais, necessitando de ser submetida à cirurgia de laparotomia.

Desta feita, por não se verificar flagrante ilegalidade no ato coator apontado, deve ser mantida a decisão que não conheceu o
writ
por se tratar de substitutivo de revisão criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)